Tribunal: STF
Processo: Rcl 53448
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-05-19
Data de publicação: 2022-05-19

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 



    Vistos.



    Cuida-se de reclamação constitucional, com pedido de liminar, ajuizada por Pedro Paulo Thompson de Vasconcellos, contra ato do Juiz Federal da 10ª Vara Federal Criminal da Seção Judiciária do Distrito Federal, sob alegada violação à Sumula Vinculante n° 14.



    Em síntese, sustenta que,



    “A autoridade reclamada proferiu decisão contrária ao enunciado nº 14 da Súmula Vinculante desta Corte, negando ao Reclamante (acusado nos autos do processo criminal nº 1013083-51.2021.4.01.3400) acesso a conteúdo probatório utilizado para formulação da acusação, qual seja, o acordo de colaboração premiada firmado entre Renato Araújo Júnior e a Polícia Federal.”



    Diz estar obrigado a apresentar resposta à acusação, no prazo de 10 (dez) dias, sem o conhecimento integral dos elementos que embasaram a denúncia.



    Em consequência da pretendida declaração requer, liminarmente seja determinada a suspensão do prazo para oferecimento da resposta à acusação pelo Reclamante, até o julgamento definitivo da presente ação.



    No mérito, “a procedência da presente Reclamação a fim de determinar a reforma de decisão proferida pelo Juízo da 10ª Federal Criminal da Seção Judiciária do Distrito Federal, nos autos da ação penal nº 1013083-51.2021.4.01.3400, e conceder acesso à íntegra do acordo de colaboração firmado entre Renato Araújo Júnior e a Polícia Federal, homologado por este Supremo Tribunal Federal”.



    É a síntese do necessário. Decido.



    Prima facie, não é caso de concessão da liminar pleiteada. Não há como aferir, antes de ouvir o juízo a plausibilidade do direito alegado.



    Ante o exposto, indefiro, por ora, o pedido liminar.



    Solicitem-se informações à autoridade reclamada (art. 157, RISTF). 



    Com a resposta, voltem conclusos.



    Publique-se.



    Brasília, 19 de maio de 2022. 



Ministro DIAS TOFFOLI 



Relator 



Documento assinado digitalmente